Tribunal: TJSP
Processo: 1000131-79.2019.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Eros Piceli
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Ação de indenização – direito de vizinhança – queda do muro da ré em razão de acúmulo de água por falta de manutenção na limpeza de calhas e falta de sistema adequado de drenagem – prova nos autos por meio de laudos técnicos firmados por órgãos da administração pública, cuja idoneidade não foi desconstituída – danos materiais – valor não impugnado, mas com pequena correção limitada aos bens

Ementa:
Ação de indenização – direito de vizinhança – queda do muro da ré em razão de acúmulo de água por falta de manutenção na limpeza de calhas e falta de sistema adequado de drenagem – prova nos autos por meio de laudos técnicos firmados por órgãos da administração pública, cuja idoneidade não foi desconstituída – danos materiais – valor não impugnado, mas com pequena correção limitada aos bens danificados que tiveram seus preços especificados – dano moral caracterizado – valor concedido menor do que o pleiteado, visando o equilíbrio da condenação – ônus da sucumbência pela ré – apelação provida em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
1
Apelação Cível no 1000131-79.2019.8.26.0587 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Registro: 2020.0000106204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000131-79.2019.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que são apelantes
APARECIDA CRISTINA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e ROBERTO RIVELINO
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PETROBRÁS TRANSPORTE S/A. -
TRANSPETRO.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
EROS PICELI
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível no 1000131-79.2019.8.26.0587 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Apelação Cível no 1000131-79.2019.8.26.0587
Comarca: São Sebastião - Foro de São Sebastião - 1a Vara Cível
Apelantes: Aparecida Cristina de Oliveira e Roberto Rivelino Silva
Apelada: Petrobrás Transporte S/A - Transpetro
Ação de indenização direito de vizinhança queda do muro da
ré em razão de acúmulo de água por falta de manutenção na
limpeza de calhas e falta de sistema adequado de drenagem
prova nos autos por meio de laudos técnicos firmados por
órgãos da administração pública, cuja idoneidade não foi
desconstituída
danos materiais
valor não impugnado, mas
com pequena correção limitada aos bens danificados que
tiveram seus preços especificados dano moral caracterizado
valor concedido menor do que o pleiteado, visando o equilíbrio
da condenação
ônus da sucumbência pela ré
apelação
provida em parte.
Voto no 45.006
Vistos.
Ação de indenização decorrente de direito de vizinhança
julgada improcedente pelo M. Juiz André Quintela Alves Rodrigues,
atribuído aos autores o pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios de 10% do valor da causa, que apelam a pedir a nulidade ou
reforma da sentença.
Alegam os apelantes que a conclusão de improcedência
da ação, além de desconsiderar os efeitos da revelia, ocorreu em total
demérito aos laudos produzidos pelos órgãos públicos Municipal e
Estadual, responsáveis pela fiscalização e pela defesa civil do cidadão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível no 1000131-79.2019.8.26.0587 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
O evento danoso em questão envolveu várias pessoas
prejudicadas, que já obtiveram sentenças favoráveis, principalmente
diante da plausibilidade dos laudos técnicos citados.
Com isso, a responsabilidade da ré restou devidamente
comprovada, uma vez que tanto o relatório da Defesa Civil como aquele
produzido pela Secretaria do Meio Ambiente, concluíram que o muro ruiu
devido a falha de manutenção do sistema de drenagem de águas pluviais
no imóvel da requerida, ocasionando a inundação nas residências
próximas.
Recurso sem preparo, dada a gratuidade da justiça, e
respondido.
É o relatório.
A procedência da ação é medida irrefutável, com o
respeito que merece o entendimento do M. Juiz.
Os autores ajuizaram a presente ação contra a Petrobrás
Transporte S/A
Transpetro, com o objetivo de serem ressarcidos
material e moralmente, sob o fundamento de que, devido ao colapso do
muro do Terminal Aquático Almirante Barroso por falta de sistema
adequado de drenagem, em 14.2.2018, houve vazão da água represada
na área da ré por excesso de chuva, inundando sua residência e
causando danos aos bens que a guarnecem.
Apesar de não contestada, a ação foi julgada
improcedente por entender o M. Juiz que “Tanto o relatório de vistoria da
no 0007/2018, de lavra da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, quanto
o Relatório no 121/2018, elaborado pela Defesa Civil, não possuem valor
probatório idôneo de perícia técnica do juízo, nem suprem a necessidade
de laudo pericial conclusivo produzido por perito isento e com respeito à
ampla defesa e contraditório.”
Acontece que o contraditório é oferecido ao réu a partir do
momento em que ele é citado e, ao calar-se diante desse direito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível no 1000131-79.2019.8.26.0587 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
transfere-se automaticamente em favor do autor à presunção de
veracidade dos fatos e fundamentos do pedido inicial, que, embora
relativa, passa-se a certeza quando o demandante se cerca de elementos
suficientes para fazer prevalecer seu direito, como é o caso dos autos.
Salvo prova em sentido contrário, são idôneos os laudos
apresentados por órgãos da administração pública que indicam a culpa
da ré pelo evento danoso, sobretudo por falta de manutenção na limpeza
de calhas e falta de sistema adequado de drenagem, causando o
desabamento do muro e inundação da residência dos autores. Confira-se
a fls. 57 e 67.
Além disso, como afirmaram os autores na inicial, a ré
atua como concessionária de serviço público, cuja responsabilidade é
objetiva, a teor do art. 37 § 6o da Constituição Federal, que somente
poderia ser afastada por culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força
maior, situações estas cujas provas são exigidas da ré, ônus do qual não
se desvencilhou.
Importante esclarecer que, a despeito das fortes chuvas
na cidade de São Sebastião no período do desabamento, somente
poderia se invocar a excludente de força maior se o sistema de drenagem
da ré estive em perfeitas condições, o que não se verificou.
Apesar de não impugnado o valor de R$ 39.335,00,
pleiteado pelos autores a título de danos materiais, a soma dos bens
móveis danificados, cujos valores foram discriminados a fls. 37, perfaz o
total de R$ 39.285,00, o qual deve prevalecer.
Quanto aos danos morais, inegável o transtorno ao se ter
a casa inundada, desestabilizando a tranquilidade e o sossego que se
espera de um lar, além da tristeza em ver os bens que a guarnecem
serem danificados, a justificar a condenação da ré no ressarcimento
correspondente, mas em valor menor do que o pleiteado.
O equilíbrio deve orientar a fixação a não permitir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível no 1000131-79.2019.8.26.0587 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
descaso com os ofendidos, impedir o enriquecimento sem causa e servir
de desestímulo à reiteração da conduta pela ofensora. Assim, a quantia
de R$ 10.000,00 atinge estas finalidades.
Do exposto, dá-se provimento em parte à apelação para
condenar a ré a pagar aos autores a quantia de R$ 39.285,00 (trinta e
nove mil e duzentos e oitenta e cinco reais) a título de indenização por
danos materiais, corrigida e com juros moratórios de 1% (um por cento)
ao mês, ambos desde o evento danoso, além da quantia de R$ 10.000,00
(dez mil reais), corrigida desde o arbitramento e com juros moratórios de
1% (um por cento) ao mês, ambos desde o evento danoso. Em razão da
sucumbência mínima dos autores e ainda nos termos da súmula 326 do
Superior Tribunal de Justiça, fica a cargo da ré o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento)
do valor da condenação atualizado.
Eros Piceli
Relator